Tribunal: TJDFT
Processo: 0745283-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745283-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: CLAUDIA REGINA TADEIA UEHARA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, SELINALVA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de CLÁUDIA REGINA TADEIA UEHARA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, MOISÉS DO ESPIRITO SANTO JUNIOR e SELINALVA SOUZA SANTOS, processo n. 0022097-63.2016.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de encaminhamento de ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando informação sobre eventual saldo dos executados no FGTS. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 173353781 da origem): “I) Dos executados Cláudia Regina Tedeia Uehara e Eduardo Marques dos Santos 1. Indefiro o encaminhamento de ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando informação sobre eventual saldo dos executado no FGTS, uma vez que o saldo das contas de FGTS vinculadas ao trabalhador é considerado verba impenhorável, a teor do que dispõe o artigo 2o, § 2o da Lei no 8.036/90, 2. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de ID 162860500 para liberação de eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor dos executados e seu consequente descadastramento dos autos (item 3 do ID 171141917). (g.n.) II) Dos executados Eduardo, Selinalva e M. C. S. Comércio Encontra-se correndo o prazo da prescrição intercorrente, uma vez que passado mais de um ano da decisão de ID 121637416, proferida em 18/4/2022, em que se determinou o suspensão do feito nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC.” (...).” (g.n.) O d. Juízo a quo declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em relação a Cláudia Regina Tadeia Uehara e Moisés do Espírito Santo Júnior, confira-se (ID 162860500, dos autos de origem): “1. Na petição de ID 162409748, a parte exequente informou que os executados Cláudia e Moisés quitaram o débito, em razão do acordo de ID 146144931 entre eles entabulado. Ante o exposto, declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, em relação a Cláudia Regina Tedeia Uehara e Moisés do Espírito Santo Júnior. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da referida parte executada.” Por meio da decisão de ID 178146756, também proferida pelo Juízo Singular, determinou que fosse informada à Turma em relação à perda do interesse do presente agravo de instrumento, ao passo em que, com relação aos demais devedores, determinou o cumprimento do v. acórdão, de minha Relatoria, para realização de pesquisas SisbaJud teimosinha, cujo teor transcrevo (ID 178146756): I) Dos executados Cláudia Regina Tedeia Uehara e Moisés do Espírito Santo Júnior Certificada a preclusão da decisão de ID 162860500 (ID 176688225), ao CJU para: 1. liberar eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor dos executados; 2. após, proceder ao descadastramento dos executados destes autos e 3. informar à 6a Turma Cível sobre a perda de interesse no AgI 0745283-33.2023.8.07.0000, instruindo com cópia do ID 162860500 e da presente decisão. II) Dos executados Eduardo Marques dos Santos, M.C.S. Comércio de Confecções de Roupas Ltda. e Selinalva Souza Santos. Em respeito ao acórdão proferido pela Instância Revisora nos autos do AgI 0731339-61.2023.8.07.0000 (ID 177895907), ao CJU para: 1. intimar a parte autora a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias e, 2. após, realizar pesquisa via SisbaJud para constrição do valor apresentado, por meio da ferramenta “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias. Restando infrutíferos os resultados, mantenham-se os autos no arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 176688206)." Em apertada síntese, denota-se a ocorrência da extinção da execução relação aos agravados Cláudia e Moisés, porquanto celebraram acordo de pagamento na origem, importando, neste ponto, a perda superveniente do interesse recursal. O recurso, assim como o pedido de diligência versa exclusivamente em relação Cláudia Regina Tadeia Uehara e Moisés do Espírito Santo Júnior, justamente em relação aos quais a execução já foi extinta, de modo que não subsiste interesse de agir (necessidade/utilidade). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator